Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709750-32.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELENIR PEREIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença de ID 41681245 que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de ELENIR PEREIRA DA CRUZ, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, por considerar caracterizada a perda superveniente do interesse de agir. Em suas razões recursais (ID 41681248), o apelante alega que a r. sentença deve ser cassada, tendo em vista que deixou de aplicar o melhor direito na espécie vertente. Argumenta que, a extinção do feito por inobservância de um procedimento/forma, colide com os princípios da instrumentalidade das formas e o da economia processual. Assegura que, todos os requisitos da petição inicial devem ser aferidos sob a lente do princípio da instrumentalidade das formas, levando em conta que o seu indeferimento, por deixar insolúvel o litígio, frustra os desígnios institucionais do processo. Sustenta que a extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, não sendo o caso dos autos. Ao final, requer o provimento do recurso para “cassar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito”. Preparo no ID 41681249 e 41681250. Sem contrarrazões, uma vez que o réu não foi citado. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por ausência de impugnação específica. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC, exige que a apelação esteja acompanhada dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Por oportuno, transcrevo ainda os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Assim, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma do decisum recorrido, guardando a devida correspondência. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “ APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇAO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇAO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1639825, 07273909420218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). 2. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação e em falta de interesse, sobretudo por ter havido negativa prévia do executado em apresentar os documentos. É possível que seja determinado ao executado a apresentação da documentação necessária à liquidação. 4. Se não houve o trânsito em julgado da ação coletiva que autoriza a liquidação de sentença, deve ser afastado o argumento de prescrição da pretensão. 5. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1402678, 07227219520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (grifo nosso). No presente caso, após a certidão de ID 41681230, por meio da qual restou certificado que o réu se mudou do endereço indicado pelo autor, o juízo promoveu, de ofício, a busca de endereços da parte requerida, sendo localizado seis novos endereços. Após, o autor foi intimado para recolher as custas complementares para cada endereço a ser diligenciado, no prazo de 5 dias. No entanto, a despeito da intimação, a parte autora quedou-se inerte, sendo proferida sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, por considerar caracterizada a perda superveniente do interesse de agir. O Banco autor, por sua vez, em suas razões recursais, sustenta, de forma genérica, que a extinção do feito por inobservância de um procedimento/forma, colide com os princípios da instrumentalidade das formas e o da economia processual; bem como que todos os requisitos da petição inicial devem ser aferidos sob a lente do princípio da instrumentalidade das formas, levando em conta que o seu indeferimento, por deixar insolúvel o litígio, frustra os desígnios institucionais do processo; além de que a extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, sem, contudo, apontar o defeito contido nos autos, ou mesmo os fundamentos da sentença, se limitando à alegações genéricas. Nesse sentido, considerando que o autor apelante não impugnou especificamente a sentença, tampouco apresentou de forma clara e específica ao caso os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma ou anulação do decisum, violando o contido no artigo 1.010 do CPC, evidencia-se que a peça recursal de apelação padece de irregularidade formal, não havendo como proceder à análise do mérito do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Como não houve a fixação de honorários advocatícios na sentença vergastada, deixa-se de realizar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora